Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704076-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA AGRAVADO: MARCIO REIS DA SILVA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR VIEIRA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716935-52.2021.8.07.0007, nos seguintes termos (ID 182101102, de origem): “Indefiro o pedido retro tendo em vista ser ônus da parte exequente arcar com os custos para envio do veículo em depósito público. Ademais, conforme decisão ID n. 161715754, restou deferida a penhora de eventuais direitos inerentes ao veículo e não o veículo propriamente dito. No mais, promova a sempre diligente Secretaria do Juízo as demais pesquisas ID n. 161161272, a saber: ERIDF e INFOJUD". Em suma, requer “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que as v. decisões interlocutórias (IDs 182101102 e 183449063) sejam, data vênia, reformadas, no sentido do credor conseguir o resultado útil e eficaz do título judicial transitado em julgado”. (ID 55555388 - Pág. 10) Preparo no ID 55555389. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator